Tribunal: TJPA
Processo: 0033497-32.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033497-32.2015.8.14.0028
APELANTE: CRISTIANE CELESTINO VERAS, ISMAEL BRITO FELIX, AMILTON DO ESPIRITO SANTOS

APELADO: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARABA - AUTARQUIA MUNICIPAL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR EDITAL DOS INVASORES NÃO IDENTIFICADOS NA OCASIÃO DA CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. OFENSA AO QUE PREVÊ O ART. 554, § 1º, DO CPC/2015. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete a vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
in
terposto por CRISTIANE CELESTINO VERAS, ISMAEL BRITO FELIX e AMILTON DO ESPIRITO SANTO contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
proposta pela
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARABÁ
, que julgou procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos (id nº 1587065):

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO inicial, nos termos do art. 487,1, do CPC, e determino a intimação dos réus e demais presentes no local para que em 30 dias desocupem o imóvel, podendo levantar os pertences que se encontrem no local.

Após, passado esse prazo, expeça-se o mandado de reintegração de posse respectivo, para cumprimento. Autorizo oficial de justiça requisitar o auxílio de força policial, inclusive da Polícia Militar, no efetivo que for necessário, para auxiliá-lo ao cumprimento pacifico desta ordem. Os presentes no local que se opuserem ao cumprimento desta ordem, deverão ser advertidos de que estarão incursos nas penas cominadas ao crime de desobediência ou de resistência, a depender do caso, podendo

ser conduzidos perante a autoridade policial e autuados em flagrante delito.

Previamente, o meirinho deverá comunicar a OAB e a Defensoria Pública do dia e horário em que se dará o ato para que, querendo, acompanhem o seu cumprimento pacífico. Expeça-se Edital de intimação para os não presentes. P. R. I. Cumpra-se.”.

Os apelantes, em suas razões recursais (id nº 1587066), sustentam a necessidade de reforma da sentença em razão das irregularidades processuais ao longo da tramitação processual em sede de 1º grau.

Primeiramente, pontuam que a ausência de citação por edital dos ocupantes não encontrados no imóvel, conforme se verifica por meio da certidão do oficial de justiça juntada aos autos, em que atesta que várias casas se encontravam fechadas no momento da tentativa de citação.

Assim, vários ocupantes não teriam sido encontrados, embora houvesse a constatação de que, de fato, ocupavam o imóvel.

Asseveram que o CPC/15, em seu art. 554, §1º, prevê que, nos casos de ação possessórias, deve-se proceder a citação pessoal dos ocupantes encontrados no local, devendo ser feita a citação por edital dos demais, o que não teria sido observado no presente caso.

Desta forma, entendem que restaram prejudicados no trâmite processual, eis que não foram devidamente citados, nos termos da legislação vigente, já que a eles não foi oportunizado o direito de participar da audiência de conciliação e dos demais atos processuais.

Por essa razão requerem a anulação de todos os atos processuais, inclusive a sentença, a fim de que sejam todos os réus devidamente citados.

Em seguida, esclarecem que o artigo 178, I, do CPC, impõe a obrigatoriedade de intimação do Ministério Público nas hipóteses de litígios pela posse de terra rural ou urbana, ao passo que estabelece o art. 554, § 1°, do mesmo Diploma, a obrigatoriedade de intimação do representante do “Parquet” nas ações que envolvam polo passivo com grande número de pessoas e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, a intimação da Defensoria Pública.

Dizem que, da situação narrada na petição inicial, percebe-se que o imóvel estava ocupado por um grupo grande de pessoas, o que foi constatado pelo oficial de justiça, o qual certificou que obteve a informação de que no local havia, aproximadamente, 15 (quinze) famílias. Além disso, o próprio meirinho teria relatado a situação das pessoas citadas, que informaram sua situação de hipossuficiência econômica, tendo uma, inclusive, relatado que possuía um bebê de seis meses e não possuía outro local para morar, o que, por si só, já demandaria a participação da Defensoria Pública no feito.

Destacam que, após a apresentação de tais informações pelo Oficial de Justiça, não houve o envio dos autos à Defensoria Pública para ciência da designação de audiência realizada em 1º de março de 2016, sendo a instituição procurada por três dos requeridos. Ainda assim, o envio dos autos apenas foi realizado após a audiência de conciliação, sem a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública, eis que não foram devidamente cientificados do ato através de carga dos autos, como determinam os dispositivos legais acima destacados.

Ressaltam, ainda, que a atuação da Defensoria Pública destacada no art. 554, § 1°, do CPC, reveste-se de natureza de
custos vulnerabilis
, que em nada se confunde com função de representante de uma das partes.

Dessa forma, os autos deveriam ser enviados à Defensoria Pública para ciência de sua existência e participação na condição de
custos vulnerabilis
tão logo a demanda fosse ajuizada, ainda que parte dos requeridos não tivesse procurado os serviços da instituição.

Assim, em face da ausência de intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública, através de carga dos autos de forma tempestiva, entendem que houve a ocorrência de vício insanável, razão por que deve a sentença ser anulada, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para intimação das duas instituições e prosseguimento do feito.

Sustentam, ainda, que não poderia ter ocorrido o julgamento antecipado da lide, visto que não houve revelia, já que a Defensoria Pública apresentou contestação, ainda que por negativa geral.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id nº 1587067) sustentando, em suma, que a falta de citação por edital dos invasores não encontrados foi suprida com a presença dos invasores na audiência de conciliação.

Fora isso, destaca que não há nos autos qualquer fundamento fático ou jurídico apto a elidir os argumentos da inicial, posto que se encontra provada a propriedade do Município sobre o imóvel invadido, bem como há farta prova de que houve a invasão do imóvel pelos particulares.

Ao final requer que seja negado provimento ao recurso, vez que ausente nulidade capaz de nulificar os argumentos postos na sentença de 1º grau.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para acolher a preliminar de nulidade da sentença e dos atos processuais (id nº 1880277).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos do art. 496 do CPC/15 e os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível, pelo que passo a apreciá-lo.

Conforme relatado, a Superintendência de Desenvolvimento Urbano de Marabá – Autarquia Municipal propôs a presente ação de Reintegração de Posse visando reaver a posse dos bens dominiais do patrimônio imobiliário do
Município de Marabá, que foram ocupados por várias famílias de invasores. O Juiz, ao apreciar o feito, julgou procedente a demanda em favor da Autarquia Municipal.

O primeiro ponto suscitado no presente recurso refere-se à existência de nulidade no trâmite processual, visto que, por se tratar de ação possessória, a citação por edital dos invasores não encontrados no local seria indispensável.

Pois bem, analisando o argumento apresentado pelas partes, entendo que, de fato, há uma irregularidade no trâmite processual, diante da ausência de citação por edital dos invasores não encontrados, pois, conforme entendimento pacificado do STJ, essa citação ficta é obrigatória.

Como sabido, é por meio da citação que se completa a relação processual, sendo o ato pelo qual se convoca o sujeito passivo (réu, executado ou interessado) para que possa, querendo, defender-se ou manifestar-se, ocorrendo, a partir dela, a estabilização da demanda.

A citação válida constitui em mora o devedor, interrompe a prescrição, obsta a decadência, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e prevento o juízo (NCPC, art. 240).

Outrossim, "...a doutrina e a jurisprudência são unânimes em afirmar que a ausência de citação ou a citação inválida configuram nulidade absoluta insanável por ausência de pressuposto de existência da relação processual, o que possibilita a declaração de sua inexistência por meio da ação querela nullitatis" (REsp 1015133/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe 23/04/2010).

Sabe-se que as ações possessórias relacionadas com invasões coletivas sempre trouxeram, além de grande preocupação social, uma certa perplexidade jurídica, notadamente por envolver grande número de pessoas no polo passivo, em geral grupos organizados de posseiros, sem personalidade jurídica, e muitas vezes quase impossível identificação.

Instaura-se, assim, de forma excepcional, um litisconsórcio multitudinário passivo formado por réus incertos.

O novo CPC, visando adequar a proteção possessória a tal realidade, tendo em conta os interesses públicos e social inerentes a esse tipo de conflito, com cautela especial, sistematizou a forma de integralização da relação jurídica, nos seguintes termos:

“Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados.

§ 1° No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública.

§ 2° Para fim da citação pessoal prevista no § 1°, o oficial de justiça procurará os ocupantes no local por uma vez, citando-se por edital

os que não forem encontrados.

§ 3° O juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação prevista no § 1° e dos respectivos prazos processuais, podendo, para tanto, valer-se de anúncios em jornal ou rádio locais, da publicação de cartazes na região do conflito e de outros meios.”.

Como se percebe, o normativo viabiliza a propositura de ação em face de diversas pessoas indistintamente, sem que se identifique especificamente cada um dos invasores, bastando que se indique o local da ocupação para que o oficial de justiça efetue a citação daqueles que forem lá encontrados (citação pessoal), devendo os demais serem citados presumidamente (citação por edital).

No caso ora em julgamento, o apelado afirma que não ocorreu a nulidade arguida, ao fundamento de que teria ocorrido a citação dos ocupantes dentro das possibilidades, e que houve o comparecimento de alguns invasores na audiência de conciliação.

Ocorre que pelos novos ditames do Código de Processo Civil, penso que se deve ser reconhecida a nulidade de todos os atos do processo, em razão da falta de citação por edital dos ocupantes não identificados, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e aos princípios da publicidade e da transparência, conforme jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO COLETIVA DE IMÓVEL POR NÚMERO INDETERMINADO DE PESSOAS. CITAÇÃO POR EDITAL DOS INVASORES NÃO ENCONTRADOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO FORMADO POR RÉUS INCERTOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO FICTA. NULIDADE DO FEITO.

1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a ausência de intimação do Ministério Público não enseja, por si só, a decretação de nulidade do julgado, salvo a ocorrência de efetivo prejuízo demonstrado nos autos.

2
. Nas ações possessórias voltadas contra número indeterminado de invasores de imóvel, faz-se obrigatória a citação por edital dos réus incertos.

3. O CPC/2015, visando adequar a proteção possessória a tal realidade, tendo em conta os interesses público e social inerentes a esse tipo de conflito coletivo, sistematizou a forma de integralização da relação jurídica, com o fito de dar a mais ampla publicidade ao feito, permitindo que o magistrado se valha de qualquer meio para esse fim.

4. O novo regramento autoriza a propositura de ação em face de diversas pessoas indistintamente, sem que se identifique especificamente cada um dos invasores (os demandados devem ser determináveis e não obrigatoriamente determinados), bastando a indicação do local da ocupação para permitir que o oficial de justiça efetue a citação daqueles que forem lá encontrados (citação pessoal),
devendo os demais serem citados presumidamente (citação por edital).

5.
Na hipótese, deve ser reconhecida a nulidade de todos os atos do processo, em razão da falta de citação por edital dos ocupantes não identificados.

6. Recurso especial provido. (REsp 1314615/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 12/06/2017). (grifei)

Diante o exposto, em sede de apelação, acolho a preliminar suscitada pelos recorrentes, e anulo a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 27 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/03/2020